Tribunal: TJMT
Processo: 0025943-85.2015.8.11.0042
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0025943-85.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDERSON CARDOSO VIEIRA - CPF: 067.261.541-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MAURO RAMOS DE ARRUDA - CPF: 110.176.781-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO –

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO –
REJEIÇÃO
– AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – REDIMENSIONAMENTO DA PENA – NÃO ACOLHIMENTO – FUNDAMENTO IDÔNEO – RECURSO DESPROVIDO.

São suficientes para a condenação, as declarações das testemunhas colhidas em Juízo, sob o crivo do contraditório, associadas à apreensão do objeto subtraído na posse do agente, pois revelam-se provas aptas a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito de furto.

Diz Enunciado no. 39 do TJMT: “
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
”.

A teor do disposto no inciso I do art. 64 do Código Penal, o
prazo

depurador
quinquenal dos efeitos da reincidência se conta a partir da data do cumprimento ou extinção da pena e não do trânsito em julgado da condenação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal aviado por
Anderson Cardoso Vieira,
contra decisão que julgou parcialmente procedente a peça acusatória, e o condenou pela prática do crime previsto no artigo 155,
caput
, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime semiaberto.

O inconformismo da defesa consiste na condenação do acusado, razão pela qual
pugna a reforma da sentença para sua absolvição devido à ausência de provas que contraponham a negativa de autoria, nos termos do artigo. 386, inciso V e VII do CPP. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena, tendo em vista o período depurador e a proporcionalidade (1/6 da pena mínima em abstrato) prevista na jurisprudência pátria.

Manifestou-se em contrarrazões o Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do apelo. (Id.
166652768).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 171922171).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à peça acusatória:

“[...] No dia 21/10/2015, por volta de 17h00min, na residência situada a Rua dos Bentevis, Parque Ohara, atrás da Rodobens, nesta capital, o denunciado (
mediante destruição de obstáculo
) subtraiu 01 (uma) televisão, Samsung, 40 polegadas e 01 (uma) motocicleta Honda, Fan, Placa NPE-4293, cor preta (esta avaliada indiretamente em R$ 5.400,00, fls.24), pertencentes à vítima
Mauro Ramos de Arruda.
[...]”

Inicialmente a defesa requer a absolvição do réu, tendo em vista que não há provas robustas de que ele tenha praticado o crime em questão, para melhor elucidar a questão, imperiosa a transcrição do dispositivo em análise,
in verbis
:

“
Furto

Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.”

Nesse sentido a declaração prestada pela vítima Mauro, que relatou detalhadamente em Juízo sobre os fatos delitivos,
verbis
:

“[...]
Eu estava trabalhando, me ligaram e disseram que viram ele saindo de casa carregando a moto e a televisão na frente, meus colegas

foram atrás dele e pegaram ele e depois a polícia chegou, a moto não era minha, era da empresa, ele arrancou a janela e entrou pegou a chave da moto e a televisão e foi embora, minha casa é de frente a uma praça, a turma viu ele saindo da minha casa, populares que viram, ele saiu com a moto e a TV, eu não estava junto quando eles pegaram ele, pegaram ele no Parque Ohara perto de uma boca de fumo, a moto ele jogou dentro de um buraco; turma apertou ele e ele contou, a TV ele deu em uma boca de fumo, assim me contaram, pois eu não estava junto, eu fui para a delegacia registrar ocorrência, ele mostrou onde estava a moto, quando eu fui na delegacia, já tinha a versão da polícia; ele já estava lá. [...]”

Já o policial militar Giancarlo Amorim, esclareceu que,
verbis
:

“[...] Que a guarnição da VTR 4270 estava em rondas quando foram avisados de um furto por populares. No local dos fatos, a guarnição encontrou a vítima que declarou que estava no serviço quando foi avisado pela filha que um individuo passou em frente à residência de sua amiga em uma motocicleta e com um aparelho televisor semelhante aos dele. A vítima foi até sua residência e constatou a subtração de uma motocicleta Honda Fan, placa NPE 4293, a do aparelho televisor, objetos que foram recuperados com o suspeito. Enquanto a vítima registrava o boletim de ocorrência na terceira delegacia de polícia, populares prenderam o suspeito e recuperaram os objetos furtados. [...]”

Embora em juízo não tenha se recordado totalmente dos fatos, em termo de depoimento o policial militar, Odenil Macário, relatou nos mesmos termos do policial Giancarlo.

Sobre a relevância do depoimento dos policiais, esse E. Tribunal de Justiça do Mato Grosso já formulou o seguinte enunciado:

Enunciado n.o 8:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

É também a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“
II -

O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso”.
(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018) Destaquei

Desse modo, a autoria delitiva está comprovada pela declaração da vítima e testemunhas colhidas nas fases policial e judicial, além da prisão em flagrante na posse da
res furtiva
.

Além disso, a materialidade dos delitos ficou demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, termo de apreensão, auto de avaliação, todos acostados em Id.

166654345 e pelas provas orais colhidas durante a persecução penal.

Nesse sentido, aliás, é o entendimento deste Sodalício,
in verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTOS SIMPLES E QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – AFIRMAÇÕES COERENTES DAS TESTEMUNHAS – APELANTE PRESO DE POSSE OS OBJETOS FURTADOS – 2. PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM DANOS – POSSIBILIDADE – DANO MATERIAL INEXISTENTE – BENS RESTITUÍDOS ÀS VÍTIMAS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL – 3. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1
. É incabível o acatamento do pleito visando à absolvição do apelante, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando sua condenação fundada no acervo probatório, mormente nos depoimentos das vítimas e das testemunhas, aliado ao fato de que o acusado foi preso logo após os crimes na posse das res furtivae.

2. Embora com pedido expresso na denúncia para reparação dos danos causados às vítimas, a condenação deve ser afastada porquanto os bens furtados foram recuperados e o dano moral não ficou comprovado.

3.Recurso parcialmente provido.” (N.U 1002906-80.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/03/2023, Publicado no DJE 02/04/2023) (destaquei)

Outrossim, é cediço que a prova da alegação incumbe a quem a sustenta (CPP, art. 156), e, tendo a defesa se limitado a negar a autoria do delito, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente da versão que deu do fato e apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos, não merece credibilidade.

Nesse sentido:
“(...) O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada (artigo 189 do CPP), o que não ocorreu in casu, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo. (...)”
(Ap 162341/2016, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/03/2017, Publicado no DJE 03/04/2017).

Assim,
são suficientes para a condenação, as declarações das testemunhas colhidas em Juízo, sob o crivo do contraditório, associadas à apreensão do objeto subtraído na posse do agente, pois revelam-se provas aptas a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito de furto descrito na inicial acusatória.

Ainda,
com relação ao pedido de redução da pena-base, ao argumento de que o magistrado elevou a pena muito acima do mínimo legal, como base tão somente na reincidência, verifico e, razão não lhe assiste.

Isso porque, da análise dos autos, mais precisamente da sentença condenatória, vejamos:

“[...]O réu possui personalidade voltada à prática de ilícitos, eis que conforme se verifica nas certidões acostadas aos autos possui uma extensa ficha criminal, inclusive com 04 (quatro) condenações transitadas em julgado por crimes contra o patrimônio anteriores aos fatos descritos nestes autos, as quais utilizarei como circunstâncias judiciais desfavoráveis, sem prejuízo a agravante da reincidência (condenado nos autos no 1283-56.2006.811.0005; 3483-02.2007.811.0005; 310-67.2007.811.0005; 1019-05.2007.811.000, cujas sentenças transitaram em julgado em 02/03/2008, 12/01/2008, 12/01/2008 e 18/12/2007); Assim sendo, fixo a pena base acima do mínimo legal em 02 (dois) anos de reclusão.

Existe circunstância agravante, referindo-se à reincidência (condenado nos autos 1020-87.2007.811.0005; 1225 14.2010.811.0005 e 3206-44.2011,811,0005, cujas sentenças transitaram em julgado em 02/08/2008, 22/09/2010 e 27/08/2013), todas unificadas e em fase de cumprimento de pena, razão pela qual elevo a pena em 08 (oito) meses de reclusão, permanecendo em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão.[...]”

Verifica-se, que a exasperação da pena-base se deu em razão da personalidade, e dos maus antecedentes visto que o réu possui 04 (quatro) condena
ç
ões anteriores, o que constitui fundamento concreto e idôneo para
maior reprovabilidade da conduta,
justificando assim o aumento da reprimenda.

Com efeito, e assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que:
“a exasperacao da pena-base, pela negativacao de circunstâncias judiciais, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada vetorial negativa, ressalvada a possibilidade de incremento maior nas hipoteses em que haja justificativa e motivacao idonea para tanto
” (HC n. 588.703/PE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 12/11/2021.)

Aliás nesse sentido também, temos decisão deste Egrégio Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 155, §4o, I, DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DA DEFESA – AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – IMPOSSIBILIDADE – MAJORANTE DEMONSTRADA DIANTE OS ELEMENTOS PROBATÓRIOSACOSTADOSNOS AUTO – REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES – VIABILIDADE – UTILIZAÇÃO DE 02 (DUAS) CONDENAÇÕES COM O TRÂNSITO EM JULGADO ANTIGO E COM CRIMES SEM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA – JUSTIFICATIVA INIDÔNEA PARA EXASPERAÇÃO A PENA SUPERIOR A 1/6 – RETIRADA DA CIRCUNSTÂNCIA DO MOTIVO DO CRIME – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPROCEDÊNCIA – RECORRENTE MULTIRREINCIDENTE – MAIOR REPROVABILIDADE – ENUNCIADO 41 TJMT – DESPROPORCIONALIDADE NO AUMENTO NA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – DESCABIMENTO – MAJORAÇÃO PROPORCIONAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Estando a qualificadora do rompimento de obstáculo demonstrada por meio de elementos produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, imperativa sua manutenção.

Possuindo o apelante possui várias condenações transitadas em julgado, tendo o juiz utilizado 02 (duas) para valorar negativamente os maus antecedentes, deve ser analisado como um fundamento válido para uma majoração maior de 1/6 (um sexto).

[...]

(N.U 0000033-91.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023) (destaquei)

Como é sabido, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal).

Além disso, diz Enunciado no. 39 do TJMT: “I
nexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

Com relação aos processos utilizados para agravar a pena, verifico que o magistrado utilizou os outros 3 (três) processos que o apelante ostenta, e estes também constituem fundamento idôneo, visto que o prazo depurador deve respeitar
a data do cumprimento da pena e a da infração posterior, não podendo ter decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos
.

A teor do disposto no inciso I do art. 64 do Código Penal, o
prazo

depurador
quinquenal dos efeitos da reincidência se conta a partir da data do cumprimento ou extinção da pena e não do trânsito em julgado da condenação.

Logo, conforme mencionado em sentença, e em análise no sistema SEEU, verifico que o acusado, ainda está em fase de cumprimento de pena, execução de pena n. 0001142-66.2008.8.11.0005, logo, não ultrapassado o período de 5 anos, portanto, descabida a tese da defesa.

Este Egrégio Tribunal já se posicionou,
verbis:

“[...]
4.Não transcorrido entre o cumprimento integral ou a extinção da pena derivada de condenação anterior até a data do delito em apuração, o quinquênio de que trata o art. 64, I do Código Penal, deve incidir em desfavor do apelante a agravante da reincidência.

5. Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas e despesas processuais, porque essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira.

6.Recurso desprovido.

(N.U 0003667-54.2018.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023)

Ressalto, embora a defesa mencione os processos (310-67.2007.8.11.0005 e 1019-05.2007.8.11.0005), argumentando que estes não servem para agravar a pena, verifico que os mesmos foram utilizados como maus antecedentes, assim, agiu em acerto o magistrado.

Neste sentido ainda, existindo várias condenações aptas a configurar a reincidência, é possível a elevação da pena provisória utilizando fra
ção
diferente de 1/6 (um sexto).

Trago decisão neste sentido, veja:

“[...]As hipóteses de reincidência específica ou multirreincidência podem justificar a exasperação da pena, na segunda fase da dosimetria, acima do patamar de 1/6, para a agravante de reincidência. 2. Agravo regimental improvido.” (AgRg no HC 548.769/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020)

Diante do exposto, entendo que agiu com acerto o magistrado, razão pela qual mantenho a pena do apelante.

Por derradeiro, a defesa pretende o prequestionamento da matéria, para eventual interposição de recurso especial e extraordinário.

Com efeito, prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida em acórdãos; contudo, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo
decisum
, não há que se falar no prequestionamento da matéria.

Com esses fundamentos
,
voto no sentido de
negar provimento
ao recurso

da defesa, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023